Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTADO. 26 ANOS DE IDADE. JUBILAMENTO DA PRIMEIRA GRADUAÇÃO SUPERIOR. SEGUNDA GRADUAÇÃO NO CURSO DE TURISMO. PROVA DA NECESSIDADE NÃO CONSTATADA. APTIDÃO PARA O TRABALHO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentado contra decisão que, nos autos da ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo alimentante, deferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para liberar o genitor, ora agravado, da obrigação de prestar alimentos ao filho, ora agravante.

2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.

3. É firme o entendimento do c. STJ no sentido de que “o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado” (REsp 1505079/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

4. Na espécie, observa-se que o alimentado, ora agravante, possui 26 (vinte e seis) anos de idade e foi jubilado do curso de Letras da Universidade de Brasília em dezembro de 2017, em circunstâncias ainda não elucidadas. Verifica-se, ainda, que o alimentado encontra-se, hodiernamente, matriculado na graduação de Turismo fornecida pela mesma instituição de ensino superior, com término previsto para o primeiro semestre de 2023, apresentando desempenho acadêmico irregular, com algumas reprovações, além de baixa frequência em determinadas disciplinas, conforme atesta o histórico apresentado ao ID 32602053.

5. Como observado, se o alimentado, além de cursar uma segunda graduação superior, já possui idade compatível com a inserção no mercado de trabalho, revela-se desarrazoado o prolongamento da obrigação alimentar, tendo em vista a não verificação, por ora, da impossibilidade de o beneficiário prover o próprio sustento. Não há falar, portanto, em reforma da r. decisão agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido.